Tribunal: TJPA
Processo: 0810161-06.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810161-06.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEX SANDRO SERRA DE SOUSA

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. EXAME MÉDICO. REMARCAÇÃO DE DATA POR MOTIVO DE SAÚDE. COVID-19. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança para que seja reconhecido o direito do Impetrante de realizar em nova data a 3ª etapa do concurso, correspondente ao exame médico e, uma vez aprovado, prosseguir nas ulteriores etapas/fases até nomeação é posse.

2. É cabível a concessão de mandado de segurança para assegurar a participação em nova data em etapa de concurso público quando o candidato estiver impossibilitado de comparecer por motivo de saúde, como infecção por COVID-19, demonstrada por prova pré-constituída.

3. No momento de realização da 3ª etapa de realização do concurso público em 11.02.2022 o impetrante encontrava-se acometido de COVID, conforme demonstra o atestado médico e exame realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão (ids. 10330012 e 10330315).

4. A administração pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em situações de caso fortuito e força maior, como a pandemia de COVID-19, garantindo o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana dos candidatos em concursos públicos.

5.

Segurança concedida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de julho a 06 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº 0810161-38.2022.8.14.0000) impetrado por ALEX SANDRO SERRA DE SOUSA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Na petição inicial, o Impetrante afirma que participou do concurso público para o provimento do cargo de Policial Penal (agente penitenciário), previsto no Edital nº 01, de 29 de junho de 2021, promovido pelo Governo do Estado do Pará através das Secretarias de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD) e de Administração Penitenciária (SEAP), inscrevendo-se para as vagas destinadas para a região do Araguaia.

Aduz que foi aprovado nas primeiras etapas do concurso, mas foi reprovado na terceira etapa, correspondente à realização de exames médicos, por não conseguir comparecer na data marcada (11/02/2022), vez que acometido pela COVID-19, conforme atestado e exame médicos anexados aos autos.

Requer a concessão de medida liminar para que seja assegurado o direito de realizar a avaliação médica em nova data e, uma vez aprovado, prosseguir nas ulteriores etapas do certame. Alega que a eliminação se deu por motivo de força maior, totalmente alheio à sua vontade, e que a administração deve considerar a excepcionalidade da situação causada pela pandemia de COVID-19.

A medida liminar foi deferida em plantão judiciário pela Exma. Desembargadora Plantonista Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Contra esta decisão, o Estado do Pará interpôs agravo interno.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Estado do Pará apresentou contestação e as Autoridades Impetradas informações defendendo a impossibilidade de atendimento do pedido sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e isonomia.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança para que seja reconhecido o direito do Impetrante de realizar em nova data a 3ª etapa do concurso, correspondente ao Exame Médico e, uma vez aprovado, prosseguir nas ulteriores etapas/fases até nomeação é posse.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

É cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer as regras pertinentes aos concursos públicos, mediante a publicação prévia do edital do certame, contendo os critérios específicos para a seleção dos candidatos de acordo com a natureza do cargo que se pretende preencher, conforme preceitua o parágrafo 3º, do art. 39 da CF/88.

Todavia, referida discricionariedade, assim como toda a atuação do Poder Público, possui limitações nos princípios norteadores de todo o ordenamento jurídico, em especial na situação posta em análise que envolve caso fortuito e questão de saúde pública. Assim, não pode a Administração Pública agir fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Constata-se que no momento de realização da 3ª etapa de realização do concurso público em 11.02.2022 o impetrante encontrava-se acometido de COVID, conforme demonstra o atestado médico e exame realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão (ids. 10330012 e 10330315).

Não obstante, o requerimento do adiamento de sua entrevista foi indeferido pelo Impetrado, sob a alegação de ausência de previsão editalícia nesse sentido, o que se revela desarrazoado e desproporcional, configurando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o direito à saúde não apenas do Impetrante como dos demais candidatos, diante do cenário de pandemia e incertezas que vigoravam à época.

Desta forma, deve ser concedida à segurança para possibilitar ao Impetrante a realização da 3ª etapa do concurso, correspondente ao exame médico em nova data. Neste sentido, este E. Tribunal decidiu em caso análogo:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
– MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA PENAL – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO ACOMETIDO DE COVID-19 – CASO FORTUITO – REMARCAÇÃO –PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

1
) Considerando que a pandemia provocada pela Covid-19 constitui fato totalmente atípico, caracterizando-se como caso fortuito ou de força maior, deve ser mitigado o entendimento firmado pelo STF no Tema nº 335 (RE 630733/DF), preservando-se o direito do candidato participante de concurso público e acometido da doença de ter remarcada determinada prova e prosseguir nas demais fases
.

2) ORDEM CONCEDIDA.

No mesmo sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. AUSÊNCIA NO TESTE DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO QUE TESTOU POSITIVO PARA COVID-19. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - A teor dos precedentes emanados do Colendo STJ, é admissível que decisões judiciais adotem os fundamentos de manifestações constantes de peças do processo, desde que haja a transcrição de trechos das peças às quais há indicação (fundamentação aliunde ou per relationem). Precedentes ( REsp 1399997/AM) - In caso, encontram-se presentes o fumus boni iuris, indispensável à concessão da medida, visto restar provado, com o documento constante do mov. 1.8 dos autos originários (atestado médico datado de 23/10/2022), que o impetrante, ora agravado, testou positivo para COVID-19 exatamente na data aprazada para a realização do exame psicológico (edital de convocação, mov. 1.6 dos autos de origem); e o periculum in mora, tendo em vista que a não remarcação do teste de avaliação psicológica resulta na eliminação do concurso público - Ademais, por se tratar de doença decorrente de caso fortuito, não provocada por questão pessoal do impetrante, seu direito à remarcação independe de previsão expressa em edital - Destaca-se, que a saúde está contemplada na Carta Magna como direito fundamental do cidadão e deve ser preservado em quaisquer situações como bem maior - Portanto, tal fato se mostra impeditivo à sua apresentação para realização daquela etapa do concurso público, mesmo porque, a condição de saúde do impetrante indica que além de estar inabilitado para o TAP, ainda possui grandes chances de contaminar os presentes - Assim,
o candidato diagnosticado com Covid-19 às vésperas da realização de teste de aptidão psicológica em concurso público possui direito à remarcação do exame, tendo em vista a prevalência do direito à proteção da saúde do candidato e dos demais presentes na ocasião do teste sobre as regras editalícias - Destarte, a manutenção da r. Decisão é medida em que se impõe
- Recurso conhecido e não provido em consonância com o Parecer Ministerial.

(TJ-AM - AI: 40021681620238040000 Carauari, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 28/07/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 28/07/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM COVID-19. MITIGAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 01. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos rejeitada. Precedentes deste egrégio Tribunal. 02. Em que pese a tese firmada pelo STF no RE nº 630.733/2013, Tema 335, importa considerar que o vírus do COVID-19 ultrapassa a órbita de circunstâncias pessoais do candidato, posto ser problema de saúde pública, a exigir o isolamento do indivíduo contaminado; 03. Destarte,
a remarcação do teste de aptidão física para o candidato acometido de COVID-19 é medida que se impõe, sobretudo porque a mitigação da regra não afronta os princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência, havendo, a bem da verdade, uma composição de interesses, consoante impõe a hermenêutica moderna do Direito Administrativo;
04. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer e não prover o agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora, parte integrante deste. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO Relatora

(TJ-CE - AI: 06253018620228060000 Jaguaruana, Relator: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/10/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2022)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 11021935 - Pág. 3/4).

Com efeito, em razão deste amparo constitucional específico (saúde), principalmente por ser um dos ditames fundamentais, fato é que o contexto da pandemia não pode ser utilizado para ocasionar prejuízo aos candidatos, sob pena de malferir ainda mais o bom senso, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ademais, salienta-se que a documentação acostada ao Mandado de Segurança demonstra o alegado pelo impetrante, o qual comprovou, à época, está acometido pela doença exatamente quando da realização da 3ª etapa do certame, além de apresentar a negativa ao recurso administrativo.

(...)

Portanto, diante de todo o exposto, entendo estar constatado nos autos atentado à direito líquido e certo do impetrante, devendo ser confirmada a liminar concedida, a fim de que seja reintegrado ao certame com a designação de nova data para realizar a 3ª etapa, correspondente a avaliação médica.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, confirmo a medida liminar deferida e
CONCEDO A SEGURANÇA

para determinar que
seja oportunizado ao Impetrante a realização da 3ª etapa do concurso público de realização de exames médicos em nova data e possibilitar o prosseguimento nas demais fases em caso de aprovação. Extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC/2015.

Sem condenação ao pagamento de custas, diante da isenção da Fazenda Pública e sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Em decorrência do presente julgamento fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido liminar.

É o voto.

PRIC.

Belém, 30 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/08/2024